Tribunal: TJSP
Processo: 1005863-25.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*SEGURO - Responsabilidade civil – Prescrição – Inocorrência - Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado - Configuração da responsabilidade civil objetiva - Aplicação da Teoria do Risco Administrativo – Sentença mantida - Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154254
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005863-25.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005863-25.2019.8.26.0269 -Voto no
2
VOTO No: 36371
APEL.No: 1005863-25.2019.8.26.0269
COMARCA: ITAPETININGA
APTE. : COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
APDO. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
*SEGURO - Responsabilidade civil Prescrição Inocorrência -
Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado
- Configuração da responsabilidade civil objetiva - Aplicação da
Teoria do Risco Administrativo Sentença mantida - Recurso não
provido.*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido deduzido
nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de condenar a requerida
ao pagamento à autora de indenização no valor de R$ 5.562,92 (cinco mil,
quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos) com incidência
de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.
Por força da sucumbência, condenou a requerida, ainda, ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a requerida aduzindo, em apertada síntese, ausência
de documentos indispensáveis à propositura da presente demanda: ausência
de comprovantes da contratação de apólices ou bilhetes de seguro
comprovadamente firmados; extinção da ação em razão da falta de interesse
de agir da parte autora - ausência de requerimento de ressarcimento pela via
administrativa; inviabilidade de perícia por parte da apelada cerceamento de
defesa e aplicabilidade dos artigos 399 e 400 do código de processo civil. No
mérito sustenta que há a necessidade da inspeção do aparelho danificado e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005863-25.2019.8.26.0269 -Voto no
3
possibilidade de a concessionária inspecionar as instalações elétricas de
responsabilidade do titular da unidade consumidora, conforme disposto no
artigo 206 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, bem como a inexistência de
defeito na prestação de serviços e de ato ilícito/nexo causal, não se
desincumbindo a apelada de tal ônus probatório; imputa a responsabilidade ao
segurado, posto que não houve registro nos sistemas da recorrente de
qualquer ocorrência na unidade consumidora em análise, sendo que as
alegadas oscilações são diretamente resultantes da falta de adequação técnica
das instalações internas do usuário à demanda elétrica exigida por seus
próprios equipamentos; afasta a aplicação do CDC; pugna a reversão dos
honorários advocatícios.
Recurso preparado e contrariado.
É o relatório.
De início, insta destacar que diz a lei que “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano” (artigo
786, do Código Civil). Ressalta, ademais, que “A sub-rogação transfere ao
novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em
relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores” (artigo 349, do
Código Civil).
Sendo assim, nada obsta que sejam aplicadas, ao caso, as
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, aplica-se
à hipótese dos autos o disposto no art. 27 do Código de Defesa do
Consumidor, que prevê prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão
à reparação por danos causados por fato do serviço.
Assim, não há que se falar na ocorrência da prescrição ou
decadência.
Nesse sentido, vale anotar precedente do C. Superior
Tribunal
de
Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. SUB-ROGAÇÃO NOS
DIREITOS DO SEGURADO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. 1.- Ao efetuar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005863-25.2019.8.26.0269 -Voto no
4
pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados
por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro
do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o
ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam
ao segurado. ...” (Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.121.435/SP,
Relator Ministro Sidnei Beneti)
Com efeito, a autora juntou com a inicial farta prova
documental produzida, tem-se que a responsabilidade pelo sinistro ocorrido foi
exclusiva da requerida, que deve indenizar a seguradora autora, que arcou
com o pagamento das indenizações (fls. 20/86).
Com efeito, em que pesem as alegações da requerida, os
bens que estavam cobertos pela apólice de seguro à época dos fatos foram
danificados em virtude de variação abrupta da tensão elétrica, cujo
fornecimento era de responsabilidade da ré, o que é comprovado pelos
documentos acostados à inicial.
Nesse diapasão, a ré deixou de fazer a prova contrária, nos
termos do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil/73 atual artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, e também não impugnou o
valor cobrado em regresso.
Estabelece o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, “in
verbis” que:
“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito
privado
prestadoras
de
serviços
públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
Portanto, a questão comporta a aplicação da “Teoria do
Risco Administrativo” ante a configuração da responsabilidade civil objetiva,
não interessando para o desfecho da responsabilização a questão da culpa da
prestadora de serviço público ou de agente seu, pelo prejuízo causado a
terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005863-25.2019.8.26.0269 -Voto no
5
Demais, estabelece a Súmula no 188 do C. Supremo
Tribunal Federal “in verbis” que: “O segurador tem ação regressiva contra o
causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no
contrato de seguro”.
A propósito, a Jurisprudência deste Tribunal:
“Civil. Prestação de serviço. Energia elétrica. Ação de
ressarcimento por subrogação. Sentença de procedência.
Pretensão à reforma manifestada pela concessionária ré.
Inviabilidade. Demanda ajuizada pela seguradora, após
ter indenizado a segurada por prejuízos ocasionados em
equipamentos eletrônicos, em decorrência de bruscas
oscilações no fornecimento de energia elétrica. Prova
documental e testemunhal corroboram a versão trazida
pela seguradora. Ausente prova de que as instalações
elétricas internas da unidade consumidora estavam em
más condições de conservação. Caso de responsabilização
objetiva e de aplicação da teoria do risco administrativo
(artigo 37, § 6o, da CF/88). Dever de ressarcimento
configurado. Entendimento da Súmula n. 188 do C. STF.
Falta
de
impugnação
específica quanto a valores.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”. (Apel. no
0214741-43.2009.8.26.0100 Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 27a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 14/04/2015)
“Ação de reparação de prejuízos contra Concessionária de
eletricidade. Danos em equipamentos eletrônicos do
autor. Falou-se em "apagão", raio, e por parte da
requerida, em caso fortuito ou força maior. R. sentença de
procedência.
Apelo
só
da
empresa
de
energia.
Responsabilidade objetiva. Art. 37 § 6o, da Constituição
Federal.
Desprovimento”.
(Apel.
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005863-25.2019.8.26.0269 -Voto no
6
0002301-48.2014.8.26.0318 Relator(a): Campos Petroni
Comarca: Leme Órgão julgador: 27a Câmara de Direito
Privado Data do julgamento: 10/11/2015)
“Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos de
segurado e que teve danificados equipamentos eletrônicos
por conta de brusca oscilação de energia elétrica oriunda
de descargas atmosféricas. Ação regressiva movida contra
a concessionária de energia elétrica. Ação julgada
procedente. Não ocorrência de cerceamento de defesa.
Procedimento sumário e não especificação de quesitos
para perícia reclamada de forma genérica na oportunidade
adequada. Incidência do Código de Defesa do Consumidor
na relação entre a prestadora de serviços e o consumidor.
Prova satisfatória de danos nos equipamentos eletrônicos
do condomínio. Não caracterização de caso fortuito.
Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Correção
monetária desde o desembolso. Juros moratórios devidos
a partir da citação. Improvimento do recurso da
Concessionária e provimento parcial ao recurso da
seguradora. Afasta-se a alegação de cerceamento de
defesa. Tramitando o feito sob o rito sumário cumpria à ré
observância da regra do caput do art. 278 do Código de
Processo Civil. Não há com alterar, depois de proferida
sentença, o procedimento imposto (sumário) e no qual se
reclama
a
especificação,
desde
logo,
das
provas
necessárias e, se pericial, a formulação de quesitos. A
oportunidade está preclusa. A concessionária de serviço
público de energia elétrica submete-se à disposição do
artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, sendo-
lhe aplicada a teoria da responsabilidade objetiva da
Administração. Assim, ocorrendo oscilação e sobrecarga
na rede elétrica com danos aos usuários, responde pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005863-25.2019.8.26.0269 -Voto no
7
prejuízos causados. Hoje, com os recursos existentes, os
fenômenos da natureza são em grande parte previsíveis,
e a rede de distribuição pode ostentar proteções contra as
descargas elétricas dos raios. No caso, a concessionária
não logrou provar que dispunha de tais equipamentos. A
correção monetária não é um plus, prestando-se tão
somente à manutenção do valor da moeda no tempo,
devendo incidir a partir da data do efetivo desembolso
(AgRg no Agravo de Instrumento no 982.107/RS - Min.
Luis Felipe Salomão). Os juros de mora são devidos a
partir da data da constituição da devedora em mora e
que, no caso, é a citação”. (Apel. no
0130072-57.2009.8.26.0100 Relator(a): Kioitsi Chicuta
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 32a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 01/10/2015).

Correta a r. sentença.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator